Tribunal: TCU
Processo: 045.736/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7198/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor do débito atualizado monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, letra "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento do mérito e sem o cancelamento do débito, no valor original de R$ 20.377,85, a ser atualizado a partir das datas abaixo identificadas, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Adailton Campos Sobral, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012: Data Valor 10/8/2012 520,80 10/8/2012 705,60 13/8/2012 522,48 13/8/2012 522,48 13/8/2012 522,48 13/8/2012 522,48 15/8/2012 4.942,95 15/8/2012 329,38 16/8/2012 522,48 16/8/2012 522,48 16/8/2012 522,48 16/8/2012 522,48 17/8/2012 630,00 20/8/2012 522,48 14/11/2012 2.120,00 20/11/2012 3.520,00 23/11/2012 522,48 27/11/2012 1.092,00 28/12/2012 1.092,00 26/11/2012 114,00 26/11/2012 86,32 1. Processo TC- Processo 045.736/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adailton Campos Sobral (XXX.111.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Ministério da Cidadania, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, para ciência.